Tribunal: CARF
Processo: 13982.720258/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720258/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.678 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/05/2017
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são
admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão
constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins.
Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver matéria
relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de
competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa á
discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a retificação
ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante
revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela
autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que o presente processo seja apensado ao processo principal
em que a liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720258/2017-18
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720258/2017-18

Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório no 139/2019, emitido
pela Saort/DRF em Joaçaba, em 19/03/2019, que indeferiu a retificação do Pedido de
Ressarcimento (Per/Dcomp no 09384.13951.200314.1.1.10-6805), pleiteado por meio de
formulário, relativo a créditos não cumulativos de PIS/Pasep Mercado Interno, do 4o trimestre de
2013, no montante de R$ 3.762.101,13, motivando o pedido dado o reconhecimento em Solução
de Consulta no 46/2012, de isenção parcial quanto à incidência das contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins em operações no mercado interno, bem como de crédito em operações de transporte para
transferência de produto acabado e insumos entre unidades e de créditos presumidos sobre
aquisições de carnes bovinas para industrialização.
Nos termos do Despacho Decisório contestado, o indeferimento se deu porque o
pedido retificador não se encontra revestido das formalidades exigidas e não atendeu às
condições de admissibilidade previstas na legislação de regência, já que na data do pedido
retificador a contribuinte já havia sido intimada a apresentar documentos comprobatórios do
direito creditório pleiteado. Além disso, o art. 87 da IN RFB no 1.300/2012 e o art. 106 da IN
RFB no 1.717/2017 determinam que o pedido retificador deve ser gerado a partir do programa
PER/DCOMP, na mesma forma como foi gerado o pedido original.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando, inicialmente, que é sociedade cooperativa e portanto faz jus aos
ajustes na base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos previstos
no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 635/2006, em relação à “II – exclusão das receitas de
venda de bens e mercadorias ao associado” e “V – dedução dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização”. Entendimento que foi
confirmado em Solução de Consulta no 46/2012 por ela apresentada, o que motivou a retificação
de seus Dacon, com o fim de alterar os índices do rateio proporcional para alocar as referidas
exclusões na correta classificação, qual seja: “Receitas Não Tributadas no Mercado Interno”,
procedendo em sequência o pedido de ressarcimento retificador.
Alega que o Despacho Decisório ao decidir pelo indeferimento do pedido
retificador não respeitou os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, com
“violação ao princípio da verdade material e observância ao princípio do formalismo
moderado”. Aduz que embora tenha justificado a apresentação do pedido retificador via
formulário, dada a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a decisão
administrativa sem qualquer apreço pelo mérito da questão, decidiu que o pedido não se
enquadrava nas hipóteses em que a retificação é admitida. Salienta que há orientação no site da
RFB no sentido de permitir a utilização de formulário para pedidos de ressarcimento, ainda que a
empresa já tenha realizado a solicitação por outro meio, e que o artigo 3o da IN RFB no
1.300/2012 possibilita a utilização por esse meio nas hipóteses em que a restituição de seu
crédito não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB. Por fim, ressalta que a
verdade material é princípio vetor do processo administrativo fiscal, o qual se opõe ao da
verdade formal que preside o processo civil, e que tal entendimento coaduna-se com o princípio
do formalismo moderado, o qual se encontra expressamente previsto na Lei no 9.784/1999 ao
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720258/2017-18

prescrever, sob a forma de critério informativo do procedimento e do processo administrativo, a
adoção de forma simples, suficientes para propiciar grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados.
No mérito, ressalta a necessidade do processamento dos pedidos de
ressarcimento retificadores para reconhecimento do crédito complementar, nos termos
trazidos pela Solução de Consulta no 46/12, que verificou inquestionável o entendimento de que
as exclusões referidas no art. 11, II e V, da IN SRF no 635/2006 equiparam-se aos institutos do
art. 17 da Lei no 11.033/2004, autorizando, por via de consequências, a aplicação das disposições
previstas do art. 16 da Lei no 11.116/2015, de forma que assim devam prevalecer os índices de
rateio calculados e informados em seus Dacon e PER/Dcomp retificadores.
De igual modo, ressalta a necessidade do processamento dos pedidos de
ressarcimento retificadores para reconhecimento do crédito complementar relativo ao
crédito presumido, previsto no art. 34 da Lei no 12.058/2009, sobre aquisições de carne
bovina utilizada como matéria-prima na industrialização de embutidos (hambúrgueres, linguiças
e mortadela).
Também defende a necessidade do processamento dos pedidos de
ressarcimento retificadores para reconhecimento do crédito complementar relativo à
aquisição de serviços de transporte vinculados a transferências de produtos acabados, das
unidades produtoras (frigoríficos de aves e suínos e indústria de lacticínios localizadas nos
estados de Santa Catariana, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul) para os centros de
distribuição, cujos valores haviam sido deduzidos do pedido original.

A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/05/2017
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HIPÓTESES
ADMITIDAS.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado a partir do
programa PER/DCOMP, quando o pedido a ser retificado foi gerado a
partir do referido programa, mas antes de o sujeito passivo ser intimado
para apresentação de documentos comprobatórios relativos ao crédito
solicitado e na situação em que o pedido anteriormente transmitido ainda
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.

É o relatório.

Voto
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720258/2017-18

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

Assim passo à análise dos questionamentos de mérito.
Conforme entendimento esposado pelo acórdão recorrido, o regime jurídico da
compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações realizadas pelas
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê a possibilidade de apresentação da Declaração de
Compensação pelo contribuinte para efetuar o encontro de contas entre débitos e créditos. Após a
formalização do pedido, por intermédio da PERDCOMP, ocorre a extinção dos débitos nele
informados, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria1, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento. Conforme bem
exposto no acórdão recorrido:
De acordo com as regras estabelecidas para se proceder ao pedido de
restituição, ressarcimento e/ou compensação, claro está, portanto, que,
em se tratando de retificação de pedido de restituição, de pedido de
ressarcimento, de pedido de reembolso e de declaração de compensação,
será indeferido quando formalizado depois da intimação para
apresentação por parte da contribuinte de documentos comprobatórios,
sendo apenas admissível sua retificação pelo sujeito passivo caso a
análise do pleito se encontre pendente de decisão administrativa, à data
do envio do documento retificador. E mais, considera-se definitiva a
decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de retificação
ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93 da referida Instrução
Normativa.
E não poderia ser diferente essa normatização quanto à restrição para se
retificar pedidos de ressarcimento/restituição/compensação por parte do
sujeito passivo, em decorrência natural do princípio da estabilidade da
lide. Ou seja, após a decisão administrativa pela autoridade competente
ou mesmo com a análise do pedido iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para apresentar documentos relativos ao crédito pleiteado, não é
mais possível retificar o pedido de ressarcimento, sob pena de tornar sem
fim o processo administrativo fiscal, ainda mais porque se aplica aos
casos o rito processual estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal), onde é facultado ao sujeito passivo
apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
seu pedido às Delegacias de Julgamento - DRJ e ainda ingressar com
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF da
decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720258/2017-18

Como de fato se observa que ocorreu no processo que cuidou da análise
do direito creditório solicitado pela interessada no PER/DCOMP no
09384.13951.200314.1.1.10-6805, anteriormente, transmitido, que já foi
inclusive objeto de decisão pela DRJ e com apresentação pela
contribuinte de recurso voluntário ao CARF.
Por outro lado, cabe sim, como argumentado pela manifestante, a
retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento, de
Pedido de Reembolso e da Declaração de Compensação, como consta em
informações no site da RFB, mas somente nas hipóteses em que podem
ser admitidos, quais sejam: quando gerados a partir do programa
PER/DCOMP, sendo apresentado documento retificador gerado também
a partir do referido programa; quando apresentado em formulário, sendo
requerido mediante apresentação de formulário retificador; quando o
pedido formulado ainda se encontrar pendente de decisão administrativa
à data do envio do documento retificador; antes de o sujeito passivo ser
intimado para apresentação de documentos comprobatórios relativos ao
crédito solicitado; e, em se tratando de declaração de compensação, na
hipótese de inexatidões materiais verificadas em seu preenchimento e
sem que seja objeto de inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado.

O entendimento apresentado neste voto encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do CARF. Dentro deste posicionamento reproduzo a seguir o Acórdão no 9101-
004.076, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, proferido em sessão de 13/03/2019,
no qual decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou retificação de Declaração de
Compensação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da
compensação pela unidade de origem:
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO
PELOS ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA
DE
ORIGEM
QUE
NEGA
A
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento
do
referido
documento.
A
manifestação
de
inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios
adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação. O rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em DCTF. As Delegacias da
Receita Federal têm plena competência para sanar esse tipo de problema.
O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720258/2017-18

submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para
que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas”

No mesmo sentido, mais recentemente o acórdão n. 3301-010.258, relatoria do
Conselheiro Ari Vendramini, acompanhado por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PEDIDO DE CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS
EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SOMENTE
POR REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação,
somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da
DCOMP enquanto não houver sido emitido o Despacho Decisório
eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais quando do preenchimento da DCOMP. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante do
Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual
equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado á discussão da formação do crédito, por não envolver
matéria relativa á aferição de liquidez e certeza do direito creditório,
não é de competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria
relativa á discussão do débito confessado, sendo que os
equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP
nestes termos somente é possível mediante revisão de ofício do
Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade emitente
do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.

Uma vez que os eventuais equívocos na PER/DCOMP deverão ser discutidos nos
autos do processo de origem, trata-se de prejudicialidade externa que comporá a determinação do
quanto será ressarcido nos presentes autos.

Desta forma, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que o presente processo seja apensado ao processo principal em que a
liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720258/2017-18

Fl. 244
DF CARF MF
Original